Tribunal: TCU
Processo: 005.900/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Atos de Pensão Civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de pensão civil, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão inicial da pensão civil instituída por Eugenio Arnulfo Ritter em favor de Ruth Oliveira de Sousa e Vanessa Oliveira de Sousa (ato no 68102/2019), autorizando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106 desta Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que promova, no prazo de quinze dias, a contar da ciência desta deliberação, a exclusão, dos proventos do instituidor, da rubrica "16171-DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO", promovendo, a partir daí, o recálculo do benefício pensional, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, comunicando a esta Corte de Contas, no mesmo prazo, as providências adotadas; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Departamento de Polícia Federal; 9.5. determinar à AudPessoal que acompanhe o cumprimento da determinação inserta no item 9.2.2 deste Acórdão; 9.6. arquivar os presentes autos.